Tribunal: TJSP
Processo: 2140599-52.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Agravo de instrumento. Recurso interposto contra a r. decisão que deferiu o desbloqueio dos valores constritos. Ação de despejo c.c. cobrança (locação comercial). Sentença de procedência. Trânsito em julgado. Cumprimento de sentença. Penhora online frutífera. Impugnação da agravada. Decisão recorrida proferida sem oportunizar o exercício prévio do amplo contraditório pela agravante, nem analisar

Ementa:
Agravo de instrumento. Recurso interposto contra a r. decisão que deferiu o desbloqueio dos valores constritos. Ação de despejo c.c. cobrança (locação comercial). Sentença de procedência. Trânsito em julgado. Cumprimento de sentença. Penhora online frutífera. Impugnação da agravada. Decisão recorrida proferida sem oportunizar o exercício prévio do amplo contraditório pela agravante, nem analisar o mérito da impugnação da agravada. Inobstante, a agravante manifestou-se, na origem, sobre a impugnação da agravada e, após conversão do julgamento em diligência e recebimento de ofício resposta, foi proferida nova decisão reconhecendo a nulidade processual, por vício de citação, ratificado o desbloqueio dos valores constritos. Agravante que não logrou desconstituir a convicção judicial de que houve nulidade processual, por vício de citação, visto que o endereço residencial da agravada, declinado tanto no contrato de locação como na própria petição inicial da ação de despejo, nunca foi diligenciado, invalidando a citação editalícia. Imperiosa extinção do incidente de cumprimento de sentença relativamente à agravada, com levantamento da penhora online. Decisão mantida. Agravo de instrumento desprovido.